Tribunal: TJMT
Processo: 1005395-07.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1005395-07.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE(S): DR. JOAO BENTO JUNIOR
PACIENTE(S): AGLINELTON PEREIRA DE JESUS
Vistos,
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de AGLINELTON PEREIRA DE JESUS contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (NU 1001626-76.2022.8.11.0004), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2o, IV, do CP - (ID 122325471).
O impetrante sustenta: 1) “o Juízo a quo utilizou-se de conceitos jurídicos vagos e indeterminados, sem explicar o motivo concreto” da segregação cautelar; 2) o paciente é primário, tem bons antecedentes, exerce ocupação lícita, possui endereço certo e família constituída; 3) a pandemia do coronavírus colocaria em risco a saúde do paciente no interior da unidade prisional; 4) “estão presentes os requisitos para medida cautelar diversa da prisão”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente com ou sem medidas cautelares alternativas (ID 122325472), com documentos (ID 122325474 /ID 122325475).
Eis a síntese do necessário.
Decido.
De proêmio, faz-se mister destacar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcionalíssima, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade do ato coator, demonstrada mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
No presente mandamus, compete a apreciação da existência ou não de motivos que ensejam a manutenção da segregação cautelar decretada pelo juízo de piso.
O Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, em audiência de custódia realizada no dia 1o.3.2022, converteu o flagrante em prisão preventiva em decisão oral (Pje NU 1001402-41.2022.8.11.0004).
Em 18.3.2022, indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar deduzido pelo paciente e designou audiência de instrução, nestes termos:
“[...] Os fundamentos da decisão, em áudio, que converteu a prisão em flagrante em preventiva consistem em: [...]
O modo de execução, ação repentina, motivação, seja fútil ou torpe, se vier a ser classificada, esses vetores produzindo uma dupla qualificação do delito, atraem o critério da gravidade em concreto para incidir a necessidade de enclausuramento.
Gravidade em concreto também pela ação extremamente eficaz para produção da morte, tão ágil ao sair do veículo e rápido o direcionamento da arma com o disparo, e o entrar no veículo e sair em alta velocidade, parece indiciariamente contrariar o agir de impulso alegado respeitosamente pela defesa.
Nesta análise, é mais razoável interpretar a circunstância de sair em alta velocidade da cena do delito e entrar em contramão da rodovia que sai da cidade, parece ser mais compatível com fuga e evasão, do que se destinar a qualquer outro local para seguir os afazeres habituais.
Mais razoável se observar assim quando se observa a tentativa de destruição e ocultação do instrumento do veículo. A alta velocidade, a tomada de contramão, o ingresso em rodovia que sai da cidade, junto com a tentativa de jogar fora do veículo a arma não condizem com uma interpretação diferente de evasão; e a evasão é fator decisivo, junto com a gravidade em concreto do delito e com a destruição e ocultação da arma do delito, é fator junto com esses outros para decretar a preventiva, resguardando a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução. [...]
A segregação foi fundamentada na gravidade em concreto da conduta, diante do modus operandi do delito, com a ação ágil do acusado ao sair do veículo e rápido o direcionamento da arma com o disparo, o entrar no veículo e sair em alta velocidade em contramão na rodovia, indícios de fuga, demonstrando a necessidade de manutenção da segregação cautelar, uma vez que constituem fundamento suficiente para a cautela da segregação preventiva. Quanto à possibilidade de o réu ter agido mediante legítima defesa, considerando que se trata de matéria de mérito e concernente ao dolo, necessária a realização de audiência de instrução, para análise de aplicação ou não. Ademais, inexistem elementos novos capazes de revogar a prisão preventiva. Além disso, persistem os elementos concretos que justificaram a segregação cautelar. [...]
a) Indefiro o pedido de revogação e substituição da prisão por medidas cautelares do acusado Aglinelton Pereira De Jesus;
b) Designo audiência de instrução e julgamento para 04.04.2022, às 13h00min (MT), a ser acessada no Microsoft Teams, pelo seguinte link: https://tinyurl.com/4vhzwmmn [...].” (Douglas Bernardes Romão, Juiz de Direito – ID 122325471)
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva do paciente na garantia da ordem pública, ao considerar a forma de execução do homicídio praticado contra a vítima Waldir José da Silva Ferreira, a qual foi atingida por 5 (cinco) disparos de arma, que lhe causaram lesões em região letal [tórax] e morte, mediante ação repentina, dificultando a defesa.
O juiz da causa consignou, ainda, que após sair do seu veículo e efetuar os disparos contra a vítima, em ação extremamente eficaz para produção da morte, o paciente retornou e saiu em alta velocidade dirigindo em via contramão da Rodovia que dá acesso à saída da cidade, a pressupor aparente “fuga e evasão” do local do crime.
Com efeito, não se identifica o manifesto constrangimento ilegal a ensejar a revogação da custódia preventiva do paciente, o que faço com base nos seguintes arestos do STJ e TJMT:
“5. A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 6. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o agravante, [...]com animus necandi, aproximou-se do veículo das vítimas, utilizando uma motocicleta e efetuou disparos de arma de fogo em desfavor dos ofendidos. Em seguida, os acusados se evadiram do local do crime.” (AgRg no HC 700.065/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 2.3.2022)
“Existindo nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como presentes os motivos da preventiva, consubstanciados na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito imputado, resta evidente o periculum liberatits, não havendo falar em constrangimento ilegal decorrente da decisão judicial que decreta o acautelamento preventivo.”
(HC NU 1020110-88.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 22.2.2022)
Em seu turno, os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no RHC 147.556/MT – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 25.6.2021).
Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
No tocante à pandemia da COVID-19, não há um único documento que ateste a fragilidade da saúde do paciente, e esta ação mandamental exige prova pré-constituída, por não comportar dilação probatória.
Não bastasse isso, é de conhecimento geral que as unidades prisionais vêm seguindo à risca recomendações do Governo Federal e Estadual, e medidas sanitárias têm sido implementadas para garantir a integridade física dos detentos e minimizar o risco de contaminação nos ergástulos públicos.
Com efeito, foram adotadas precauções de caráter restritivo a todos que tem acesso à população carcerária, como meio de evitar a transmissão do Coronavírus.
A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito da pandemia, não equivalem à soltura imediata de presos.
As medidas alternativas ao encarceramento, diante da situação da COVID-19, devem ser direcionadas aos detentos que estão incluídos no grupo de risco e, principalmente, que não representam risco à sociedade.
Trago à baila a seguinte decisão do STJ:
“[...] no tocante a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do COVID-19, por certo que a referida medida não serve como salvo conduto indiscriminado, para que se mantenha ou coloque nas ruas pessoas de alta periculosidade. Ademais, não trouxe o impetrante aos autos qualquer informação no sentido da ocorrência de eventual proliferação do referido vírus no estabelecimento prisional no qual o paciente se encontra recluso [...] o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. [...] [HC no 570082/PR, Min. Reynaldo Soares, 31.3.2020]
No caso, não se identifica, com base na documentação carreada, qualquer excepcionalidade a ensejar a liberdade do paciente, fulcrada na Recomendação 62/2020 do CNJ.
Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo a sua saúde ou que compromete as medidas de prevenção, a prisão deve ser preservada.
Respalda a conclusão os seguintes arestos:
[...] A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado. (TJ/RS, Habeas Corpus No 70084111152 - Relator: Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro – 26.3.2020)
[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ no 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...] (TJ/DF, Acórdão 1240577, 07071640820208070000, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati- 14.4.2020)
Noutra quadra, apresentam-se inaplicáveis “as medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa (...) indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (STJ, AgRg no RHC 130.398/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 21/09/2020).
No mesmo sentido:
“É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública” (RHC 139.011/CE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 04/05/2021)
Dadas as circunstâncias expostas, INDEFIRO a tutela liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazidas nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de março de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator em substituição regimental.